Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021928-20.2019.811.0041
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: LEOMAR NASCIMENTO BORBA DA SILVA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021928-20.2019.811.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: LEOMAR NASCIMENTO BORBA DA SILVA
Vistos.
·Dos Embargos de Declaração opostos pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (id 69457458)
Trata-se de Embargos de Declaração (id 69457458) em face da decisão de id 67409495, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 64098465, em virtude do não recolhimento da multa imposta pela Câmara de origem, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
A Embargante sustenta que no “(...) exato momento da interposição do Recurso, a recorrente, ora embargante, comprovou o depósito da multa de 1% aplicada, em ID 64098470, o que retira o fundamento de inadmissão de recurso especial interposto, eis que o requisito de admissibilidade foi, sim, preenchido, revelando a contradição da decisão exarada”.
É a síntese. Decido.
Constata-se, de plano, equívoco de ordem material na decisão ora embargada, porquanto, nos termos da certidão de id 64605454, “foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1% (um por cento) em 28/10/2020 conforme Guia n.o 081240000010025696, id. 64098470”.
Ante o exposto, é o caso de acolhimento dos Embargos de Declaração para tornar sem efeito a decisão de id 67409495, razão pela qual passo, a seguir, a emitir novo juízo de admissibilidade.
Do Recurso Especial (id 64098465) na Apelação Cível n. 1021928-20.2019.811.0041
Trata-se de Recurso Especial (id 64098465) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57858477):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
- Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação. -Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC”. (TJMT. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL N. 1021928-20.2019.811.0041. RELATORA DESA. Sebastião de Moraes Filho. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 30/09/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, comparados ao valor da condenação imposta (R$ 1.350,00), revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância exorbitante e desproporcional (R$ 1.500,00).
Assevera que, posteriormente, em acórdão prolatado no julgamento da Apelação 1001625-73.2017.8.11.0002, o TJMT entendeu por bem negar provimento ao recurso, fixando a verba honorária recursal no valor de R$ 300,00, ou seja, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Recurso tempestivo (id 64310959) e preparado (id 64605455).
Contrarrazões no id 66672985-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto:
a) dou provimento aos Embargos de Declaração de id 69457458, para tornar sem efeito a decisão de id 67409495; e
b) determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ acerca do Tema 1.046, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça